Tribunal: TJES
Processo: 5000009-71.2018.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2020-10-06

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000009-71.2018.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: ANGELA APARECIDA GOBBI FERREIRA
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

E, após compulsar detidamente os autos, concluo pelo provimento parcial do recurso.

I – Do mérito

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor opera-se de forma objetiva, respondendo pela reparação dos danos causados mesmo que não tenha culpa na sua ocorrência.

In casu
, a consumidora comprova o recebimento do cartão de crédito nº 4118 5408 1086 1118 vinculado ao banco BANESTES (ID 285128) e do contrato referente a prestação de serviço de administração do mencionado cartão (ID 285132). Ademais, comprova o posterior recebimento de oferta publicitária referente ao cartão de crédito recebido (ID 285130).

Por outro lado, após detida análise dos autos, tenho que o recorrente não comprova a solicitação do recorrido do mencionado cartão de crédito e muito menos a utilização do mesmo como forma de desbloqueio, na verdade, junta aos autos o contrato referente ao cartão sem qualquer rubrica das partes (ID 285159). Dessa forma, entendo que o recorrente não fez prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito autoral e nem de qualquer excludente de sua responsabilidade.

Conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, o envio de cartão de crédito ao consumidor sem solicitação prévia e expressa constitui prática abusiva, sendo ato ilícito indenizável (Súmula 532 STJ).

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENVIO DE CARTÃO COM FUNÇÃO CRÉDITO. SOLICITAÇÃO PELO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. VALOR EQUITATIVO, PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Independentemente da múltipla função e do bloqueio da função crédito, constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa. Precedentes. 2. O valor da indenização por danos morais arbitrado na decisão agravada mostra-se equitativo, proporcional e razoável. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-REsp 1.692.076; Proc. 2017/0203297-0; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; Julg. 06/02/2020; DJE 11/02/2020)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. Cartão de crédito. Envio ao consumidor sem autorização. Dano moral. Valor razoável. Revisão. Impossibilidade. Necessidade de reexame de provas. Juros de mora. Data do evento danoso. Súmula n. 54/stj. Honorários advocatícios. Redução. Súmula n. 7/stj. Agravo improvido. (STJ; AREsp 800.896; Proc. 2015/0271399-5; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 09/11/2015)

Sendo assim, entendo que o ato praticado pela recorrente configura prática comercial abusiva, ato ilícito, estando presente o dever de indenizar a consumidora pelos danos suportados e correta a declaração de inexistência de relação jurídica referente ao cartão de crédito n° 4118 5408 1086 1118.

Em relação ao valor da indenização, entendo oportuno destacar que a reparação por danos morais não encontra parâmetros sólidos e estáticos para sua fixação, como se dá em relação ao dano material.

A jurisprudência tem considerado que na fixação da indenização por dano moral deve o magistrado levar em conta um critério de compensação e outro de punição. Ademais, deve o julgador equacionar esses dois critérios se pautando também nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em exame, considerando os mencionados critérios e a extensão dos danos na forma abordada alhures, tenho que o valor arbitrado pelo juízo
a quo
(R$ 5.000,00) mostra-se exorbitante e desproporcional, razão pela qual deve ser minorado ao patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor este razoável e proporcional a extensão do dano suportado pelo recorrido.

III – Dispositivo

Ante o exposto e sem mais delongas,
conheço do recurso e
dou
-lhe

parcial
provimento
, para reformar a sentença ora vergastada apenas para minorar o
quantum
fixado a título de danos morais ao patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente deste arbitramento e com juros de mora desde a citação.

Sem custas e sem honorários, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 28 de fevereiro de 2020.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.